Tribunal: TJPA
Processo: 0005888-32.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005888-32.1995.8.14.0301

APELANTE: TEREZA CRISTINA DIAS DE CASTRO, LOPO ALVAREZ DE CASTRO JUNIOR, ALBINO VILHENA & CIA LTDA

APELADO: ALBINO VILHENA & CIA LTDA, TEREZA CRISTINA DIAS DE CASTRO, LOPO ALVAREZ DE CASTRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa da autora, sociedade já extinta no curso da demanda, reconhecendo a perda da capacidade de estar em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à equiparação entre a extinção da pessoa jurídica e a morte da pessoa natural, com vistas à regularização processual pelos ex-sócios da empresa autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da pessoa jurídica implica a perda de capacidade processual, nos termos do art. 51, §3º, do Código Civil, e do art. 110 do CPC, que equipara a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural.

4.

Mesmo que a sociedade extinta mantenha pendências patrimoniais, a legitimidade ativa deve ser transferida aos ex-sócios, cabendo a regularização do polo ativo, conforme o art. 313, §2º, inciso II, do CPC.

5.

Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que foram corretamente aplicados os dispositivos legais sobre a extinção da pessoa jurídica e a regularização processual pelos sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de uma pessoa jurídica implica a perda de sua capacidade processual, sendo necessária a sucessão processual pelos ex-sócios. 2. Não há omissão ou obscuridade na aplicação do art. 51, §3º, do CC e art. 110 do CPC no que se refere à extinção da sociedade e sua equiparação à morte da pessoa natural para fins processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 51, §3º; CPC, art. 110 e art. 313, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Resp 1140045/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 26.08.2010.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ALBINO VILHENA E CIA LTDA.
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 15724892), de relatoria da então Desa. Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães,
julgado na 26ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – presencial,
que conheceu e deu parcial provimento ao Apelo interposto, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA EM PARTE – EXTINÇÃO DA PESSOA JURIDICA AUTORA – PERDA DA CAPACIDADE PROCESSUAL – EQUIPARAÇÃO DA MORTE DA PESSOA NATURAL À EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 110 DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS EX-SÓCIOS PARA REGULARIZAR O POLO – NÃO OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA GUERREADA QUE MERECE SER ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA O REGLAR PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 313, §2º, INCISO II DO CPC – DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADAS – RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a empresa autora, conforme se infere dos documentos regularmente juntados (ID Nº. 3724864 – FLS. 360 e ID Nº. 3724895 – FLS. 686), de fato, além de já ter sido cancelada perante a Junta Comercial do Pará – Jucepa, na data de 10/11/2005, teve seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica dado baixa perante a Receita Federal, na data de 31/12/2008. Ressalta-se que com o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, conforme ocorreu no presente caso, a pessoa jurídica deixa de existir, nos termos do que se interpreta do art. 51, §3º do CC.

2-Nesse sentido, embora a lei processual não trate expressamente das hipóteses de extinção de sociedade, a Doutrina e a Jurisprudência Pátria, firmam o entendimento acerca da equiparação da morte da pessoa natural à extinção da pessoa jurídica, nos termos do que preleciona o art. 110 do CPC.

3-Assim sendo, não obstante, semelhantemente ao que ocorre com a morte da pessoa natural, é certo que eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade podem ser transmitidos aos sócios, aos quais, assim, tocará a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos.

4-Ocorre que, pelo que se verifica dos autos, mesmo a parte requerida tendo suscitado tal irregularidade perante o Juízo de 1º grau, inclusive, em sede de Audiência de Conciliação (ID Nº. 3724864 – FLS. 358/359), o Juízo de 1º grau se manteve inerte, tendo saneado o feito e prolatado sentença sem oportunizar os ex-sócios regularizar o polo ativo, nos termos do que estabelece o art. 313, §2º, inciso II do CPC, também por analogia, incorrendo, portanto, em error in procedendo.

5-Outrossim, considerando a extinção da pessoa jurídica no curso da demanda, autora da presente ação, forçoso reconhecer sua ilegitimidade ativa, pela perda da capacidade de estar em juízo, diante da própria inaptidão para ser titular de direitos e obrigações.

6-Salienta-se, entretanto, que se tratando de direito patrimonial, perfeitamente possível a regularização do pólo ativo, por seus ex-sócios, o que afasta o pedido de extinção do feito sem resolução de mérito de imediato, se fazendo necessário o acolhimento parcial da prefacial, para o fim de anular a sentença, por error in procedendo, determinando o retorno dos autos, a fim de que o Juízo de 1º grau proceda conforme o disposto no art. 313, §2º, inciso II do CPC, oportunizando os ex-sócios da empresa autora, a sucessão processual.

7-Recurso interposto pela parte requerida conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto pela parte autora prejudicado e prejudicadas as demais matérias suscitadas pela parte requerida
”.

Em suas razões recursais, discorre a embargante aduzindo que:

“Em síntese, ao conhecer o recurso de apelação interposto pela parte adversa, a Turma Julgadora acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da autora/embargante para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Entendeu-se que, por ter havido baixa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e do Cancelamento do Registro na Junta Comercial, a embargante teria deixado de existir, nos termos do art. 51, §3º do CC. Com base nessa premissa, aplicou o art. 110 do CPC para, por analogia à morte das pessoas naturais, determinar o retorno dos autos à origem para regularização do polo ativo pela sucessão da empresa por seus ex-sócios, porquanto teria havido a perda da capacidade da embargante.

Todavia, ao assim proceder, o acórdão confundiu a baixa de cadastro por inaptidão com a baixa de cadastro por dissolução – o que nunca houve no caso – e foi omisso quanto ao entendimento do STJ, apresentado na manifestação de contrarrazões. Buscando sanar a obscuridade e a omissão identificadas no julgado, desenvolvidas no tópico seguinte, a embargante maneja seu recurso.

(...)

A Albino Vilhena e CIA é sociedade limitada regularmente constituída e, portanto, dotada de personalidade jurídica e de plena capacidade para realização dos atos da vida civil, tanto que permanece demandando e sendo demandada em juízo. A exemplo dos processos de n. 6014-04.2002.4.01.3900 e 2002.39.00.006937-8 em que créditos tributários são discutidos com a Fazenda Nacional perante o MM. Juízo da 5ª Federal da Seção Judiciária do Pará. Sua constituição não foi dissolvida por nenhuma das hipóteses legais apontadas acima e nem sofreu dissolução irregular. Sofreu – é verdade – desarranjo em sua operação em razão dos fatos discutidos no presente processo, o que implicou na interrupção abrupta da operação comercial. Isso, entretanto, não importa na extinção automática da pessoa jurídica ou na cassação de sua personalidade e capacidade civil. Nem mesmo a baixa do CNPJ na Receita Federal e o estado de inatividade registrado na Junta Comercial possuem o condão de determinar a extinção da pessoa jurídica, visto que são situações reversíveis – a morte não é reversível, registre-se.

(...)

O equívoco de se confundir a baixa dos registros com a perda da capacidade foi esclarecido nas contrarrazões apresentadas pela ora embargante (doc. id 3724902 - Pág. 1),
mas as razões não foram consideradas no julgamento. Assim, a embargante devolve a matéria via embargos de declaração, pedindo que a Turma Julgadora esclareça as razões pelas quais entendeu pela aplicação do art. 110 do CPC mesmo não sendo o caso de dissolução,
liquidação ou extinção da embargante. Como dito, a aplicação por analogia do referido dispositivo é possível apenas quando em face a situações análogas à morte civil, o que não se verifica no caso”.

Nesse contexto, postula a Embargante que seja “
conhecidos e providos seus embargos, a fim de esclarecer o ponto de omissão/obscuridade apontado, bem como prequestionar expressamente todos os dispositivos apontados no tópico supra, com ênfase aos arts. 45, 985 e 1033 e 1.034 do Código Civil; arts. 81 e 81-A da Lei n. 9.430/1996; art. 54 da Lei n. 11941/2009; e §4º do art. 60 da Lei n. 8.934/1994”.

Foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar, em linhas gerais, que “
(...) a Turma Julgadora acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da autora/embargante para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Entendeu-se que, por ter havido baixa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e do Cancelamento do Registro na Junta Comercial, a embargante teria deixado de existir, nos termos do art. 51, §3º do CC. (...) Todavia, ao assim proceder, o
acórdão
confundiu
a baixa de cadastro por inaptidão com a baixa de cadastro por dissolução
– o que nunca houve no caso – e foi omisso quanto ao entendimento do STJ, apresentado na manifestação de contrarrazões. Buscando sanar a obscuridade e a omissão identificadas no julgado, desenvolvidas no tópico seguinte, a embargante maneja seu recurso. (...) O equívoco de se confundir a baixa dos registros com a perda da capacidade foi esclarecido nas contrarrazões apresentadas pela ora embargante (doc. id 3724902 - Pág. 1),
mas as razões não foram consideradas no julgamento
. Assim, a embargante devolve a matéria via embargos de declaração, pedindo que a Turma Julgadora esclareça as razões pelas quais entendeu pela aplicação do art. 110 do CPC mesmo não sendo o caso de dissolução,
liquidação ou extinção da embargante”.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado (PJe ID nº 15724892), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do v. acórdão:

“(...)
Analisando detidamente os autos, observa-se que a empresa autora, conforme se infere dos documentos regularmente juntados (ID Nº. 3724864 – FLS. 360 e ID Nº. 3724895 – FLS. 686), de fato, além de já ter sido cancelada perante a Junta Comercial do Pará – Jucepa, na data de 10/11/2005, teve seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica dado baixa perante a Receita Federal, na data de 31/12/2008. Ressalta-se que com o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, conforme ocorreu no presente caso, a pessoa jurídica deixa de existir, nos termos do que se interpreta do art. 51, §3º do CC.

Nesse sentido, embora a lei processual não trate expressamente das hipóteses de extinção de sociedade, a Doutrina e a Jurisprudência Pátria, firmam o entendimento acerca da equiparação da morte da pessoa natural à extinção da pessoa jurídica, nos termos do que preleciona o art. 110 do CPC, por analogia, vejamos:

Art. 110 do CPC: "Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º." (...)

Ocorre que, pelo que se verifica dos autos, mesmo a parte requerida tendo suscitado tal irregularidade perante o Juízo de 1º grau, inclusive, em sede de Audiência de Conciliação (ID Nº. 3724864 – FLS. 358/359), o Juízo de 1º grau se manteve inerte, tendo saneado o feito e prolatado sentença sem oportunizar os ex-sócios regularizar o polo ativo, nos termos do que estabelece o art. 313, §2º, inciso II do CPC, também por analogia, incorrendo, portanto, em error in procedendo
”
.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado, restou evidenciada que à matéria submetida a julgamento pela e. Turma, foi, segundo livre convencimento motivado, analisada e acolhida a tese dos apelantes ora embargados,
inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Por derradeiro, os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

No particular, esclareço que, em que pese haver pedido expresso nas contrarrazões dos embargos de aplicação de multa, entendo que não se aplica, ainda, à ora recorrente, a despeito de caminhar na zona limítrofe de seu reconhecimento nitidamente protelatório, razão pela qual fica advertida desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/02/2025